Tribunal: TJMT
Processo: 1010274-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010274-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), MICHELLY DE JESUS TEIXEIRA - CPF: 023.105.511-04 (AGRAVANTE), NELSON JUNIOR TEIXEIRA - CPF: 486.744.431-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010274-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S)

MICHELLY DE JESUS TEIXEIRA

AGRAVADO(S):

NELSON JUNIOR TEIXEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE DA ALIMENTANDA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE A ALIMENTANDA MANTER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO, BEM COMO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – SÚMULA 358 DO STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA DA FILHA EVIDENCIADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – RECURSO PROVIDO.

Com a assunção da maioridade civil, a condição de incapacidade do filho para prover seu próprio sustento é, em princípio, afastada. Contudo, o encargo alimentar deve permanecer se fundado nos laços de parentesco (Código Civil, artigos 1.694 e 1.696).

Assim, à vista do que dispõe a Súmula 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade implica na necessidade de análise da proporção da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Se apesar de a agravante ter atingido a maioridade, contando atualmente com 25 anos, evidenciado dos autos a necessidade da alimentanda – que se encontra desempregada
, haja vista participar de estágio na Suíça,
através de bolsa de estudos, devido ao seu ótimo desempenho na durante a faculdade/UFRJ –, e não comprovada a impossibilidade financeira do genitor, a manutenção do pagamento da obrigação alimentar é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MICHELLY DE JESUS TEIXEIRA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos
ajuizada pelo seu genitor
NELSON JUNIOR TEIXEIRA
, que deferiu o pedido de tutela antecipada, exonerando de plano o autor do pagamento de pensão alimentícia em favor da requerida.

Em síntese, sustenta a agravante que, ainda que o agravado tenha interposto ação de exoneração de alimentos alegando que a alimentada já possui 24 anos, que não há indícios de que ainda esteja estudando e que a continuidade do desconto da pensão lhe causaria prejuízos financeiros, este nada comprovou.

Destaca ser pacifico no ordenamento jurídico que o dever de alimentos se dá até formação profissionalizante, a fim de que o alimentado tenha condições de manter, e que no referido caso, a agravante ainda não teve sua formação superior completa e ainda está estudando na Suíça, através de bolsa de estudos, devido ao seu ótimo desempenho na durante a faculdade/UFRJ.

Destaca que a maioridade dos filhos e a cessação do poder familiar (artigos 5o e 1.630 e seguintes, do Código Civil), não faz cessar automaticamente a obrigação de prestar alimentos, isto porque cessa apenas o dever de sustento, mas é mantido o parentesco, logo, persiste a obrigação de auxílio, até prova em contrário.

Afirma que o Poder Judiciário vem adotando, por analogia, o Regulamento do Imposto de Renda (artigo 82, § 3o, do Decreto 58.400/1966 e Lei 1.474/1951) como referência, que garante a prestação de alimentos até que o filho complete 24 anos de idade e/ou esteja estudando, ressalvada a hipótese de possuir rendimento próprio, portanto, diferente do quanto alegado pelo agravado na inicial, não se aplica o termo para a cessação do dever de prestar alimentos pelo simples atingimento maioridade.

Por fim, ressalta que o agravado é devedor contumaz da pensão, pois, está em trâmite na 2a Var a Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, processo de execução de alimentos sob n. 3609 -66.2004.811.0002 , onde o agravado deixou de efetuar o pagamento no período de dezembro/2014 a novembro/2016, conforme sentença, sendo
um ato de torpeza no momento em que a agravante (sua filha) mais necessita, deixar de efetuar o pagamento através do pedido da liminar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que o agravado pague o que deixou de pagar desde a concessão da liminar, bem como retorne ao pagamento da pensão.

A liminar foi deferida –
ID.
43318969
.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
– ID. 45236634.

Ao apresentar a contraminuta – ID. 45316969 -, o agravado refutou todas as argumentações do recurso, requerendo, ao final, o seu desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, opinou pela ausência de interesse de intervenção ministerial (ID. 45436483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010274-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S)

MICHELLY DE JESUS TEIXEIRA

AGRAVADO(S):

NELSON JUNIOR TEIXEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MICHELLY DE JESUS TEIXEIRA
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos
ajuizada pelo seu genitor
NELSON JUNIOR TEIXEIRA
, que deferiu o pedido de tutela antecipada, exonerando de plano o autor do pagamento de pensão alimentícia em favor da requerida.

Pois bem.

À espécie, de uma detida análise dos documentos que instruem os autos, constata-se que razão assiste à agravante.

Com
a assunção da maioridade civil, a condição de incapacidade do filho para prover seu próprio sustento é, em princípio, afastada. Contudo, o encargo alimentar deve permanecer se fundado nos laços de parentesco (Código Civil, artigos 1.694 e 1.696).

Assim, à vista do que dispõe a Súmula 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade implica na necessidade de análise da proporção da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Na hipótese em comento, apesar de a agravante ter atingido a maioridade e contar hoje com 25 anos, os elementos que instruem o agravo indicam a necessidade da continuidade dos alimentos.

Isto porque, evidencia-se dos autos que a alimentanda não exerce atividade remunerada (ID.
42809993)
, haja vista que
participa de estágio na Suíça,
através de bolsa de estudos, devido ao seu ótimo desempenho na durante a faculdade/UFRJ, o que demonstra,
prima facie
, que ainda precisa do suporte financeiro do seu genitor.

Neste particular, imperioso destacar que de acordo com entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de o alimentando continuar a receber a pensão se presume quando este estiver frequentando curso universitário, tendo em vista a obrigação parental de outorga de adequada formação profissional.

Nesse sentido:

“
[...] O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.

2.
É presumível, no entanto, - presunção iuris tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga

de adequada formação profissional
.[...]
” (STJ – REsp 1218510/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, J. 27/09/2011, DJe 03/10/2011) G.n.

Outrossim, além de o alimentante não comprovar qualquer alteração em sua condição financeira a ensejar sua exoneração alimentar, pelo que se verifica dos autos, o agravado teria que lhe proporcionar uma pensão alimentícia de 25% dos seus rendimentos de R$ 2.625,61 (à época da fixação), contudo, consoante ação de execução (no 3609 -66.2004.811.0002 cód. 67828) a agravante informa que durante muito tempo recebeu auxilio de apenas R$250,00 por mês, isto quando cumprida a obrigação.

Assim, a quantia fixada não se mostra desarrazoada, mormente se considerarmos que este sequer cumpre satisfatoriamente sua obrigação.

Logo, prudente a manutenção do pagamento da pensão alimentícia em favor da agravante até o pronunciamento definitivo do juízo de primeiro grau, quando a matéria será melhor analisada, com a devida instrução do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular e indeferir o pedido liminar de exoneração da pensão alimentícia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020